Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA SETENTA E DUAS HORAS AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE PACIENTE IDOSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA DA CONCEIÇÃO SOUSA contra a decisão do 3o Juizado Especial Fazendário que deferiu parcialmente a tutela de urgência na origem (autos 0708398-97.2022), nos seguintes termos: [...] No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do fármaco(s) padronizado(s) OCTREOTIDE (SANDOSTATIM). Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida estão comprovados. O relatório médico que instrui a inicial demonstra a necessidade e utilidade do fármaco para o correto tratamento da enfermidade que acomete a parte autora. O fármaco vindicado é padronizado mas aparentemente está sem estoque nas farmácias da SES/DF, conforme afirma o próprio réu por intermédio de sua ouvidoria (ID 131567654 - Pág. 1). A má gestão do requerido me parece evidente, posto que, não obstante ter todos os elementos de informação necessários sobre a demanda média dos medicamentos padronizados, permitiu que o fármaco esgotasse em seus estoques. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista que o laudo médico expressamente faz menção à urgência do medicamento sob o risco de grave piora de sua condição clínica. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento OCTREOTIDE (SANDOSTATIM), conforme prescrição médica juntada aos autos. Fixo o prazo de trinta dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão. [...]
II. A agravante (74 anos) sustenta, em síntese, a imprescindibilidade do imediato fornecimento do fármaco à continuidade do tratamento (risco de óbito). Postula (liminar e mérito) a redução do prazo para setenta e duas horas ao cumprimento da aludida tutela antecipatória..
IiI. Numa análisepreliminar e superficial do suporte fático-probatório, resultam demonstradosos pressupostos da urgência da medidaa justificar a pretendida redução do prazo. .
IV. Em primeiro lugar é de se realçar que o diagnóstico da grave enfermidade (neoplasia maligna no reto) foi firmado em julho de 2021, e desde então a paciente recebe acompanhamento no Hospital de Base do Distrito Federal.
V. O relatório médico (oncologista da rede pública de saúde) datado de 19.07.2022 aponta ser paciente idosa, com doença controlável com medicação específica, deve voltar ao seu tratamento com SANDOSTATIN de forma imediata, sob pena de piora do quadro clínico e risco de óbito. Não há medicação substituta nesse cenário, uma vez que a paciente já é quimiorefratária.
VI.. Em março de 2022 foi prescrita a medicação SANDOSTATIN para aplicação uma vez por mês, o que ocorreu em março e abril de 2022. No entanto, o tratamento foi interrompido a partir de maio de 2022, em razão da aparente falta do medicamento em estoque.
VII. No que concerne ao fármaco (padronizado), a resposta da Ouvidoria do GDF à manifestação da paciente corrobora a alegação de desabastecimento por questões administrativas: [...] Prezado(a) Cidadão(ã), Informamos em 18/07/2022, após consulta ao Sistema de Materiais – Alphalinc e ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, que o item código SES: 51490 - OCTREOTIDA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL 30 MG FRASCO-AMPOLA + SERINGA PREENCHIDA COM DILUENTE 2ML + SISTEMA DE APLICAÇAO encontra-se inserido em processos de aquisição regular e emergencial em andamento. Salientamos que o desabastecimento temporário ocorreu devido aos sucessivos fracassos por preço nos últimos três pregões (participantes dos pregões ofertaram proposta acima do estimado, sem êxito na negociação). A SES/DF têm se esforçado para manter o abastecimento. Ressaltamos que permanecemos atento aos processos de programação, recebimento, armazenagem, controle, conservação e distribuição do elenco de produtos sob a nossa responsabilidade, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais A sua opinião é muito importante para nós, por gentileza pedimos que avalie a resposta da Ouvidoria, assim podemos melhorar nossos serviços. Agradecemos pela participação. Atenciosamente, Subsecretaria de Logística em Saúde – SULOG [...].
VIII. Na situação fática acima delineada (pacienteidosacom diagnóstico dedoença grave controlávelcom o uso domedicamento padronizadoindicado por profissional da rede pública de saúde e cujotratamento foi interrompidoem razão do desabastecimento da farmácia), o cumprimento da decisão liminar no hiato temporal ali fixado (trinta dias) poderia contribuir ao agravamento do quadro de saúde da agravante (interrupção da indicadaaplicação mensalda medicação em maio/2022), de sorte queo fornecimento do medicamento o mais rápido possível (urgência) se mostra imprescindível para fins de controle ou redução da doença, notadamente diante do expediente colacionado pelo Distrito Federal (em 28.8.2022), em que noticia a não alteração do quadro de desabastecimento do fármaco.
IX. Atendidos, pois, os pressupostos legais à concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput) é de se reduzir o prazo para cumprimento da liminar deferida no juízo de origem para cinco (05) dias corridos, período este suficiente à adoção das medidas administrativas de urgência.
X.Parcialmente provido o agravo de instrumento para fixar em cinco (05) dias o prazo para que o Distrito Federal forneça à agravante o medicamento SANDOSTATIN, em cumprimento à tutela de urgência deferida pelo 3a Juizado Especial Fazendário do DF, pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.